Tribunal: TJPA
Processo: 0009104-90.2007.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009104-90.2007.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS DAS CHAGAS ZIUZINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ananindeua que, em razão de veredicto condenatório do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal. A defesa postula o redimensionamento da pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão, sob o argumento de que apenas duas circunstâncias judiciais comportariam valoração negativa e que a fundamentação adotada seria insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e se o
quantum
de exasperação da pena-base observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base insere-se na discricionariedade regrada do julgador, que, à luz do art. 59 do Código Penal, pode valorar negativamente circunstâncias judiciais desde que apresente fundamentação concreta e individualizada.

4.

A culpabilidade revela-se acentuada, pois o agente atua de forma premeditada, organiza-se com terceiro para obter arma de fogo e executa a vítima com múltiplos disparos em via pública, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

5.

Os motivos do crime demonstram especial censurabilidade, pois a ação decorre de desavença banal relacionada a provocações dirigidas à namorada da vítima, revelando desproporção entre a causa do conflito e a reação letal.

6.

As circunstâncias do crime são mais gravosas, uma vez que o réu realiza diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima, inclusive em contexto que dificulta sua defesa, evidenciando
modus operandi
mais severo.

7.

As consequências do delito extrapolam o resultado típico, pois a vítima, de 26 anos, deixa filha menor órfã, circunstância que autoriza a valoração negativa do vetor, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A exasperação da pena-base em razão de quatro vetores negativados mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar o redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador pode valorar negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, desde que apresente fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. A premeditação, evidenciada por elementos concretos dos autos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 3. É válida a valoração negativa das consequências do crime de homicídio quando a vítima deixa filho menor órfão, por se tratar de repercussão que extrapola o resultado típico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59; 121, § 2º, II e IV; 33, § 1º, “a”, e § 2º, “a”; 61, II, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no REsp 2.038.422/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.318; STJ, AgRg no REsp 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de José Carlos das Chagas Ziuzinho, em face de sentença prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 08/09/2007, por volta das 21h, na Estrada do Curuçambá, nas proximidades do clube “UAI”, após prévio desentendimento, o apelante teria determinado ao corréu Wagner que buscasse uma arma de fogo. Relata a peça acusatória que, retornando o comparsa com o artefato, ambos passaram a procurar a vítima Ricardo da Costa Donnantuoni e, ao localizá-la, o apelante a teria chamado para uma briga, ocasião em que sacou a arma e efetuou diversos disparos, atingindo-a no peito, na cabeça e nas costas, evadindo-se, em seguida, na garupa da bicicleta conduzida por Wagner.

O Juízo de origem, em razão do veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa postula o redimensionamento da pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão, ao sustentar que apenas duas circunstâncias judiciais comportariam valoração negativa, bem como que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante revelar-se-ia insuficiente (ID 9986244).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida (ID 9986250).

Nesta Superior Instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10665337).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pleito de reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja redimensionada, sob o argumento de que apenas duas circunstâncias judiciais comportariam valoração negativa, impondo-se, por conseguinte, a redução da reprimenda fixada.

O Juízo fixou a pena-base em 18 anos, negativando vetores com fundamentação verificada nas particularidades do caso:

“[...] Na sessão de julgamento, os senhores Jurados reconheceram, por maioria de votos, que o réu José Carlos das Chagas Ziuzinho cometeu o delito de homicídio qualificado contra a vítima Ricardo da Costa Donnatuoni, dando-o, portanto, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal. [...]

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2°, IV, do CP, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atingida pelo acusado de surpresa, desprovida de chance de se defender. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu não ostenta condenação anterior caracterizada como reincidência nem condenação antiga, vale dizer, que supere o prazo de cinco anos para efeito de reincidência. Existem informações nos autos de que o acusado sofreu condenações definitivas posteriores ao crime apurado, porém tais registros não podem ser levados em conta para exasperação da pena base consoante entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ). Não foram avaliadas de forma aprofundada nos autos a conduta social e a personalidade do agente.
Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime foi a discussão entre o réu e o ofendido por ter aquele proferido gracejos à namorada deste, o que enseja maior juízo de reprovação à conduta do mesmo, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudencia do STJ
(AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Quanto as circunstâncias do crime, ressalto que o réu desferiu vários disparos de arma de fogo em regiões vitais do ofendido, o qual já estava baleado por terceiro e ainda tinha a capacidade de resistência reduzida por estar alcoolizado, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, aumentando-se a pena, de igual forma, pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante as consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida bastante jovem, uma vez que contava com apenas 26 anos de idade, deixando filha menor de idade órfã e a mãe inconsolável, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois buscou armar-se para a perpetração do delito, com auxílio de terceiro, e praticou o crime mencionado em plena via pública, às proximidades de um clube, na presença de várias pessoas, o que torna a conduta mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.
Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão. Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incide a agravante prevista no art. 61, II, "c", por já ter sido reputada qualificadora, nem a circunstância do art. 61, II, "a", por ser constitutiva do crime, não podendo ser ambas novamente valoradas, sob pena de bis in idem.

Não há atenuantes a serem consideradas. Mantenho a pena-provisória no patamar de 18 anos de reclusão. Não há majorantes e minorantes a serem avaliadas, de maneira que torno a pena anteriormente fixada, de 18 anos de reclusão, definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do disposto no art. 33, §1°, "a" e §2°, "a", do . [...]”. (grifos)

No que concerne à valoração das circunstâncias judiciais, impende registrar que a fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do Juízo sentenciante, o qual, à luz do art. 59 do Código Penal, detém margem de apreciação para examinar, de forma individualizada, os vetores legais à vista das particularidades concretas do caso:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. II -
A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
III - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2038422 SP 2022/0359947-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (grifos)

In casu
, atinente aos fatos, e seguindo a lógica da análise de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o vetor culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentado ao argumento de que o apelante apresentou conduta planejada. Organizou-se om terceiro inclusive na busca de revólver e executou a vítima com vários disparos em via pública, circunstância que revela maior periculosidade.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.318 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a premeditação pode ensejar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, desde que evidenciada, no caso concreto, maior reprovabilidade da conduta. O reconhecimento desse vetor não se opera de forma automática, exigindo fundamentação específica e lastreada em elementos concretos dos autos, requisito que, na hipótese, mostra-se devidamente atendido pela motivação externada na sentença.

No tocante aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do apelante, verifica-se que o Juízo sentenciante deixou de lhes atribuir valoração negativa, mantendo-os em patamar de neutralidade, por inexistirem elementos concretos e idôneos nos autos aptos a justificar exasperação da pena.

Quanto aos motivos, o desvalor restou evidenciado pela futilidade que permeou a conduta. A desavença entre apelante e vítima decorreu de provocações dirigidas à namorada desta, circunstância que revela a manifesta desproporção entre a causa do conflito e a extrema gravidade da reação adotada. A sentença lastreou, de forma fundamentada, a maior reprovabilidade da conduta na banalidade do motivo, evidenciando que o agir delituoso foi impulsionado por causa insignificante, apta a demonstrar acentuado desvalor da ação.

No que concerne às circunstâncias do crime, o Juízo sentenciante fundamentou a valoração negativa no fato de que a execução se deu mediante o emprego de arma de fogo, com a realização de múltiplos disparos direcionados a regiões vitais da vítima, logo após o “chamamento para briga”, circunstância que evidencia
modus operandi
mais gravoso e revela intensidade lesiva superior àquela verificada no tipo penal.

No tocante às consequências do crime, consignou-se que a vítima deixou filha menor, circunstância que evidencia repercussão que ultrapassa o resultado típico morte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa desse vetor quando demonstrado que os efeitos do delito transcendem aqueles ordinariamente inerentes ao tipo penal, alcançando gravidade excepcional no plano familiar e social:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II -
As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 2.045 .528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023). (grifos)

Diante da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. A fundamentação apresentada revela-se idônea e individualizada, alicerçada em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva delineada no veredicto condenatório, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da discricionariedade regrada na primeira fase da dosimetria, inexistindo ilegalidade ou desproporção apta a justificar o redimensionamento pretendido.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, o
quantum
restou definitivamente fixado em 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, não havendo falar em reforma da sentença nesse aspecto.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026